Tribunal: STF
Processo: Rcl 84737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPRS contra decisão proferida pelo TJRS, sob a alegação de má aplicação do Tema/RG nª 280.

    2. Narra  o reclamante que a guarnição da Polícia Ambiental especializada, em conjunto com a equipe da Operação Agro Hórus, “realizou vistoria na propriedade do acusado, encontrando-se, em armazenamento inadequado, além de 48 garrafas de vinho argentino, marca CORDERO CON PIL DE LOBO, sem a devida nota fiscal, um galão de 20 litros de agrotóxico argentino de marca PARAQUAT SIGMA, lacrado, tendo uso proibido no Brasil. Também, na ocasião, foram encontrados 09 galões vazios de agrotóxicos de indústria argentina. Os produtos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal e à Receita Federal.” Aduz que havia fundadas razões para a invasão à propriedade.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado; no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema/RG nº 280, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário ao STF.
       É o relatório                                                                           
       Decido     

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o feito está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se má aplicação do Tema/RG nº 280, cuja tese se transcreve:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    7. No julgamento da apelação pelo TJRS (e-doc. 2, p. 55), o réu foi absolvido em acórdão assim ementado:

APELAÇÕES. PRELIMINARES. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 15 DA LEI N° 7.802/89. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECONHECIMENTO. ART. 57 DA LEI N° 14.785/23. PRELIMINAR DEFENSIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO, POR MAIORIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. 1. O delito imputado ao réu na denúncia, dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxico (art. 15, da Lei n° 7.802/89), continuou contemplado na Lei n° 14.785/23, em seu art. 57. Hipótese de continuidade típico-normativa. Preliminar do Ministério Público acolhida, afastada a hipótese de abolitio criminis. 2. A ausência de indicação da norma penal em branco não causa, automaticamente, a inépcia da inicial acusatória ou eventual prejuízo à Defesa. Precedentes do STJ. Há situações nais quais, embora não citada a legislação na denúncia, não se verifica qualquer prejuízo à defesa, notadamente quando: (i) a defesa técnica demonstra, na apresentação de peças processuais, que teve completo conhecimento da imputação e da legislação desrespeitada; (ii) a norma complementar violada tiver sido indicada nos documentos juntados na fase policial; (iii) sobrevier juízo de condenação, implementando-se o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. Caso em que a defesa demonstrou completo conhecimento da imputação ao longo da ação penal, além de se tratar de juízo condenatório, assegurado o contraditório durante a instrução. Ausência de qualquer registro de prejuízo à ampla defesa. Preliminar afastada, por maioria. 3. Preliminar de ilicitude da prova. Ingresso desautorizado em domicílio. Hipótese em que os agentes públicos, sob simples alegação de vistoria, ingressaram em porão aberto na residência do acusado, localizando os produtos proscritos. Policiais que não declinaram fundadas razões para o ingresso, ausente mandado de busca e apreensão. Nulidade da prova obtida com violação de domicílio reconhecida. Nula a prova que ensejou a condenação, e inexistentes elementos independentes dela para alicerçar édito condenatório, impositiva se faz a absolvição. Sentença reformada. Réu absolvido. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO, POR MAIORIA

    8. Pela decisão reclamada, o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário sob o seguinte fundamento (e-doc. 2, p. 99 a 101):

In casu, o Órgão Julgador, em decisão consentânea ao supracitado precedente, reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio, destacando que "não há qualquer registro nos autos a respeito de eventual investigação específica da polícia federal, tampouco de que a entrada na residência tenha sido autorizada pelo réu ou outro morador", e ,"ainda que o porão estivesse aberto, [...], não há qualquer dúvida de que se tratava de área que fazia parte da residência do réu, a demandar, no mínimo, fundadas razões (Tema 280 do STF) para o ingresso ou expedição de mandado de busca e apreensão, inexistentes no caso", conforme se lê do seguinte excerto do acórdão vergastado (Evento 18 - RELVOTO3):
Por outro lado, entendo que assiste razão à Defesa ao pretender o reconhecimento de ilicitude das provas obtidas na residência do acusado, por violação de domicílio. Veja-se a fundamentação lançada pelo Juízo para afastar a preliminar defensiva:
Da (i)licitude das provas Arguiu que a apreensão das embalagens foi desprovida de mandado ou situação de flagrância, ensejando nulidade processual. Não prospera a irresignação no ponto. Conforme Ev. 01, Processo Administrativo2, dos autos de n° 5000894-52.2023.8.21.0153, a guarnição de serviço da PATRAM (Polícia Ambiental especializada), em conjunto com a equipe da Operação Agro Hórus, realizou vistoria na propriedade do acusado, encontrando-se, em armazenamento inadequado, além de 48 garrafas de vinho argentino, marca CORDERO CON PIL DE LOBO, sem a devida nota fiscal, um galão de 20 litros de agrotóxico argentino de marca PARAQUAT SIGMA, lacrado, tendo uso proibido no Brasil. Também, na ocasião, foram encontrados 09 galões vazios de agrotóxicos de indústria argentina. Os produtos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal e à Receita Federal. Veja-se, portanto, que não há falar em (in)existência de mandado de busca e apreensão, uma vez que evidente a existência de investigação da Polícia Federal, por meio de equipe especializada, para averiguação e constatação de práticas de contrabando, descaminho e crimes ambientais ligados ao setor agrícola. Certamente a investigação chegou ao acusado por meio de investigação idônea, não havendo falar em irregularidade na busca e apreensão dos produtos. Afasto, portanto, a preliminar arguida.
Consultando os autos, verifico que, desde o início do procedimento, ficou registrado que a ação policial da PATRAM e da equipe da Operação Agro Hórus decorreu de "vistoria realizada em propriedade rural" do acusado Fabior André. Pelo que consta - e não há qualquer indicativo em sentido contrário -, os agentes simplesmente ingressaram na propriedade do acusado e, "em averiguação feita no porão aberto da casa", localizaram os produtos proscritos, no porão do imóvel (1.2, p. 4). Aliás, o policial militar Claudinei Arnhold, em juízo, declarou que a vistoria teria sido realizada em virtude da existência de aves silvestres na propriedade do réu, situação estranha aos autos. O relato do policial, ainda, esmaece o argumento lançado pelo sentenciante, no sentido de que "evidente a existência de investigação da Polícia Federal, por meio de equipe especializada, para averiguação e constatação de práticas de contrabando, descaminho e crimes ambientais ligados ao setor agrícola.". Não há qualquer registro nos autos a respeito de eventual investigação específica da polícia federal, tampouco de que a entrada na residência tenha sido autorizada pelo réu ou outro morador. Ainda que o porão estivesse aberto, conforme consta nas fotografias juntadas aos autos, não há qualquer dúvida de que se tratava de área que fazia parte da residência do réu, a demandar, no mínimo, fundadas razões (Tema 280 do STF) para o ingresso ou expedição de mandado de busca e apreensão, inexistentes no caso. Por tais razões, o caso concreto, como já exposto, denota que a busca realizada na residência do réu foi ilegal, sendo igualmente ilícita a prova daí decorrente (fruit of the poisonous tree). Assim, acolho a preliminar de nulidade. Como consequência, não há provas outras capazes de embasar a condenação, considerando que a apreensão derivou exclusivamente do acesso desautorizado dos agentes à residência do acusado. Desta forma, sendo ilícita a prova que ensejou a apreensão dos produtos e as dela derivadas, inexistindo elementos independentes suficientes para alicerçar édito condenatório, impositiva a reforma da sentença para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, reformar a sentença para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Desse modo, o acórdão recorrido mostra-se alinhado ao precedente qualificado, razão pela qual é de ser negado seguimento ao recurso. 
Ante ao exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF).
    9. A controvérsia, portanto, consiste em saber se os elementos apresentados para o ingresso da polícia no domicílio, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto. 

    10. Nesse ponto, convém diferenciar o que seria o revolvimento indevido do material fático-probatório, de uma permitida revaloração ou requalificação jurídica do acervo, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010), RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016) e o HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021), cuja ementa destaca-se ao presente caso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial. 
3. O Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação, assim o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. 
4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela decisão hostilizada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

    11. Em consulta à sentença no sítio do TJRS, percebe-se que o fato delituoso foi constatado durante vistoria realizada pela Brigada Militar, senão, vejamos:

No dia 08 de agosto de 2023, por volta das 19h40min, na localidade de Lajeado Batista, interior do Município de Tucunduva/RS, o denunciado FABIOR ANDRE DOROSZ armazenou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Na oportunidade, o denunciado Fabior André Dorosz estava armazenando, no porão da sua propriedade, 01 (um) galão de 20L (vinte litros) do agrotóxico de fabricação argentina, da marca PARAQUAT SIGMA, lacrado, de uso proibido em território nacional, fato constatado durante vistoria realizada pela Brigada Militar, consoante Auto de Apreensão nº 26438 (fl. 09 do Procedimento Administrativo).

    12. O policial que realizava a vistoria afirma ter visto o material suspeito na propriedade do réu, configurando-se a situação de flagrante delito apta a justificar, em tese, a invasão de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88.

O Policial Militar Claudinei José Arnhold, que participou da apreensão e vistoria, em juízo, disse que, de início, a fiscalização se referia à criação irregular de aves silvestres; porém, foi constatado o depósito irregular dos agrotóxicos descritos na inicial no porão aberto da residência do denunciado. Aventou que, além dos agrotóxicos, foram encontrados vinhos argentinos sem procedência. Sobre o armazenamento disse que […] ele ocorria diretamente no solo do porão, o que não é previsto pela legislação ambiental, tem que ser em piso impermeável, dentro de um compartimento fechado onde que animais não possam ter acesso. Essa é a constatação que foi feita na propriedade dele […] Do pátio na  área aberta, embaixo, na propriedade, nós temos acesso, a  legislação nos permite na fiscalização ambiental, apenas  não podemos ter acesso à residência dele, que é a parte de cima da casa, que é fechada (extraída da degravação que instrui as alegações finais do Ministério Público, a qual condiz com o vídeo da audiência realizada, Ev. 39).

    13. Assim, conforme mencionado pelo Ministério Público, “da maneira como os fatos se sucederam, não  poderiam os policiais da patrulha ambiental ficarem inertes ao  perceberem, através do porão aberto, diversos agrotóxicos expostos de  maneira irregular”. Infere-se, também, que a condenação baseou-se em outras provas colhidas da fase judicial:

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Constatação Ambiental nº 7009 /2023/981010, oriundo do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e do Procedimento Investigatório Criminal nº 5000894-52.2023.8.21.0153, Boletim de Ocorrência (evento 1, fls. 12 – 13) e demais provas produzidas em sede judicial.

    14. Neste cenário, destaco que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como demarcadas na sentença, estão bem delineadas. Isso tudo forma um conjunto de elementos mínimos, prévios e objetivos a caracterizar, em tese, fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.

    15. De mais a mais, e consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, não há necessidade prévia de prova cabal. Esta, por óbvio, deve ser objeto de exame no contexto da regular instrução probatória, frente a todos os elementos de prova e de convicção então reproduzidos sob o contraditório e ampla defesa, sob pena de se antecipar a questão do ônus probatório, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso à cognição sumária do flagrante. Em suma, não há que se confundir preliminar de justa causa com prova suficiente de autoria e materialidade delitivas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas) porções pequenas da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 8,410g. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental provido.
(ARE nº 1.475.550 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 13/08/2024).

    16. Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta reclamação, em direta conformidade com o que decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário. Da mesma forma:
 
(...) No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou a prévia “detenção de usuários no perímetro da residência da apelante” – demonstra, suficientemente, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático probatório.
(...) Entendo, desse modo, que o acórdão reclamado aplicou incorretamente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280. 3. 
Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.
(Rcl nº 63.225 MC/ RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/12/2023, p. 08/01/2024; grifos acrescidos).

(...) 15. Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem mandado judicial ocorreu, tal como bem sintetizou o reclamante — e, frise-se mais uma vez, diante do quanto demarcado pelo próprio acordão absolutório — após (i) os policiais militares receberam informações, via funcional, que indicaram o nome do recorrido como traficante e o local onde exercia a traficância; (ii) os agentes se deslocaram até a região indicada, onde encontraram o recorrido, que, submetido à busca pessoal, foi flagrado na posse de cocaína; (iii) ato contínuo, dirigiram-se à casa dele, onde a entrada dos policiais foi franqueada por sua mãe. Sob a minha óptica, diferentemente da qualificação jurídica dada pelo acórdão recorrido, isso tudo forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.
16. Outrossim, destaco que no julgamento do Tema RG nº 280, esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade.
(...) 21. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do agravo no recurso extraordinário obstado na origem.
(Rcl nº 55.251, de minha relatoria, j. 07/02/2024, p. 08/02/2024)

18.	Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando a remessa do recurso extraordinário para julgamento por esta Suprema Corte.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator